Tribunal: TJMT
Processo: 1061433-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061433-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO RIBEIRO DA LUZ - CPF: 788.841.601-20 (RECORRENTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE DE REGISTRO SISTÊMICO. PRAZO DE RELIGAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A notificação prévia para suspensão de fornecimento de energia elétrica pode ser comprovada por registro sistêmico, desde que corroborado por outros elementos e observada a antecedência regulamentar.

2.

A suspensão do serviço por inadimplemento regularmente notificado configura exercício regular de direito, afastando a responsabilidade civil da concessionária.

3.

O restabelecimento do serviço dentro do prazo regulamentar afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

4.

A interrupção de serviço essencial por inadimplemento do consumidor, sem circunstâncias excepcionais, não enseja dano moral indenizável.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos iniciais em ação indenizatória por danos morais decorrentes de suspensão de fornecimento de energia elétrica.

O agravante sustenta, em síntese, que não houve notificação prévia válida sobre o corte de energia, argumentando que a prova apresentada pela concessionária - consistente em registro sistêmico - seria insuficiente para comprovar o envio efetivo do aviso. Alega ainda que o prazo para religação teria sido descumprido, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a invalidade de "prints" de tela como meio probatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026